Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-62.2021.8.11.0098
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000136-62.2021.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUELI DE SOUZA - CPF: 302.176.952-72 (RECORRENTE), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1000136-62.2021.8.11.0098

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial Cível e Criminal de Porto Esperidião

RECORRENTE: SUELI DE SOUZA

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 13/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.

Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois os fatos alegados pela defesa foram comprovados documentalmente, não sendo desconstituídos pela Reclamante, em especial em relação aos extratos bancários, não sendo necessária a designação de audiência de Instrução e julgamento. Portanto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE PERÍCIA – REJEITADA.

Não há que se acolher a pretensão de perícia grafotécnica, quando se observa que além do contrato assinado, ainda aportou aos autos o documento pessoal da consumidora, comprovante de renda e de residência, bem como extratos bancários em conta de sua titularidade.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO – HÍGIDO LASTRO PROBATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente alegou que não contratou da Instituição Financeira empréstimo consignado, mesmo assim sofre descontos mensais em seus vencimentos no valor de R$ 217,10 (duzentos e dezessete reais e dez centavos) em 72 parcelas, iniciando em janeiro/2018 e de R$ 19,20 (dezenove reais e vinte centavos) em 72 parcelas, iniciando em dezembro/2017.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada de documentos devidamente assinados pela parte Reclamante, aportando
cédula de crédito bancário, devidamente assinada, acompanhada de cópia de documento pessoal (RG e CPF), comprovante de renda e de residência.

Em contestação a empresa alega que a autora realizou os empréstimos, juntando contratos e documentos pessoais. Alega que foram realizados duas transferências, uma no valor de R$ 304,08 em 09/11/2017, disponibilizado por meio de DOC/ TED em conta bancária de titularidade da própria parte autora nº 535659, Ag. 870 Banco Caixa Econômica Federal e outra no valor de R$ 3.075,35, em 20/12/2017, disponibilizado por meio de DOC/ TED em conta bancária de titularidade da própria parte autora nº 448437, Ag. 804 Banco BCO COOP SICREDI.

A Recorrente aduz em seu recurso que apenas exerceu o seu direito constitucional de ação, e requer a exclusão da condenação por litigância de má-fé, ou ao menos a minoração, bem como que seja afastado os honorários advocatícios, pois é parte hipossuficiente.

Posteriormente, esse magistrado determinou no ID n° 135505693:

“a) A parte autora junte aos autos os extratos
do período de outubro de 2017 a janeiro de 2018
das contas correntes mencionadas na defesa, sendo elas: 1) Conta nº 448437, Ag. 804 Banco BCO COOP SICREDI e 2) Conta nº 535659, Ag. 870 Banco Caixa Econômica Federal.

d) Na impossibilidade de a autora trazer tais documentos, devidamente justificada,
DETERMINO o envio de ofício aos bancos, nos endereços apontados em contrarrazões recursais: 1) Agência 804 do Banco SICREDI, localizada a Rua Neftes de Carvalho - Tangará da Serra e 2) Agência 870 da Caixa Econômica Federal, localizada na Pça. Barão do Rio Branco, 10, Centro – Cáceres.”

O TED no valor de R$ 304,08 foi comprovado no extrato do ID n° 141124655. Já o TED no valor de R$ 3.075,35 foi comprovado no extrato do ID n° 142500175.

Apesar de intimada, a Recorrente não se manifestou sobre os extratos bancários, tornando-se incontroversas as provas.

Dessa forma, a sentença de improcedência segue mantida, bem como a condenação por litigância de má-fé.

Em relação a multa aplicada na sentença, importa esclarecer que não houve condenação em litigância de má fé simplesmente por litigar, mas por alterar a verdade dos fatos, o que abarrota o judiciário com inúmeras ações que são uma verdadeira aventura jurídica. A base para aplicação da litigância de má-fé está no Código de Processo Civil, a qual que transcrevo abaixo:

Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1
o
Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2
o
Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3
o
O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.

Coleciono ainda doutrina de Nelson Nery Jr., Comentários ao Código de Processo Civil – 2015, pg. 460 e 461:

Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no CPC 5.º. (...)

Alterar a verdade dos fatos. Consiste em afirmar fato inexistente, negar fato existente ou dar versão mentirosa para fato verdadeiro. A L 6771/80 retirou o elemento subjetivo “intencionalmente” do texto do CPC/1973 18, de sorte que, desde então, não mais se exige a intenção, o dolo de alterar a verdade dos fatos para caracterizar a litigância de má-fé. Basta a culpa ou o erro inescusável.

Destarte, é evidente a alteração da verdade por parte da Recorrente, bem como a verificação de recurso protelatório, pois nada traz para afastar a sentença.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante do reconhecimento da má-fé processual, nada mais justo e correto que se revogar a gratuidade de justiça anteriormente concedida, até porque, a má-fé processual não pode ser beneficiada com a gratuidade de justiça, razão pela qual, revogo a gratuidade de justiça e condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 33.303,08), somados a condenação por litigância de má fé no percentual de 5%, também sobre o valor atualizado da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023